Tribunal: TJSP
Processo: 1019381-89.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Prestação de serviços odontológicos. Ação indenizatória. Tese de falha no dever de informar. Sentença de improcedência. Irresignação. Desacolhimento. Canal. Instrumentalização com cisão da lima. Impossibilidade de retirada do instrumento da cavidade dental. Tratamento conservador, sem a remoção do conteúdo. Conduta odontológica adequada à literatura médica. Detalhe técnico não informado a

Ementa:
Prestação de serviços odontológicos. Ação indenizatória. Tese de falha no dever de informar. Sentença de improcedência. Irresignação. Desacolhimento. Canal. Instrumentalização com cisão da lima. Impossibilidade de retirada do instrumento da cavidade dental. Tratamento conservador, sem a remoção do conteúdo. Conduta odontológica adequada à literatura médica. Detalhe técnico não informado a paciente. Ausência, porém, de efeito deletério. Dano ao dente não constatado. Restauração do mesmo propriamente realizada. Laudo pericial conclusivo. Trabalho técnico realizado por profissional especializado, imparcial e detentor de conhecimentos específicos. Consecução do procedimento odontológico considerada satisfatória. Prova pericial que não evidencia imperícia, imprudência, negligência, erro técnico, omissão ou infração ética. Ausência de nexo de causalidade entre a conduta do profissional de saúde e os prejuízos sofridos. Ação improcedente. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001033688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019381-89.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
CAROLINA DE JESUS CRUZ DE PADUA, são apelados CINTHIA ROBERTA
BANZATTO FILIPECKI, RAFAEL VERLEIGIA MONTOVANI e EDVALDO
BATISTA DA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019381-89.2015.8.26.0506 -Voto no 29.362
2
Voto no 29.362
Apelação no 1019381-89.2015.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto - 2a Vara Cível
Ação: Indenização por morais
Apelante: Carolina de Jesus Cruz de Padua
Apelados: Cinthia Roberta Banzatto Filipecki e outros
Prestação de serviços odontológicos. Ação
indenizatória. Tese de falha no dever de
informar. Sentença de improcedência. Irresignação. Desacolhimento. Canal. Instrumentalização com cisão da lima.
Impossibilidade de retirada do instrumento da
cavidade dental. Tratamento conservador, sem
a
remoção
do
conteúdo.
Conduta
odontológica adequada à literatura médica.
Detalhe técnico não informado a paciente.
Ausência, porém, de efeito deletério. Dano ao
dente não constatado. Restauração do mesmo
propriamente
realizada.
Laudo
pericial
conclusivo. Trabalho técnico realizado por
profissional especializado, imparcial e detentor de conhecimentos específicos.
Consecução do procedimento odontológico
considerada satisfatória. Prova pericial que
não
evidencia
imperícia,
imprudência,
negligência, erro técnico, omissão ou infração
ética. Ausência de nexo de causalidade entre
a conduta do profissional de saúde e os
prejuízos
sofridos.
Ação
improcedente.
Recurso desprovido.
Da r. sentença (fls. 281/284) que julga
improcedente a ação, apela a vencida postulando a reforma do
julgado.
Em suas razões recursais (fls. 285/290)
sustenta, em síntese, que sofreu danos morais em função da dor
física e exposição a vergonha moral da perda de um dente. Aduz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019381-89.2015.8.26.0506 -Voto no 29.362
3
que o laudo pericial reconhece expressamente que não houve
informação à autora a respeito da quebra da lima dentro do canal
do dente da autora.
Pontua que a perda de um dente “Molar”
de uma pessoa com 56 anos de idade, com todos outros dentes
intactos a qual foi tratar o dente e o perde e é submetida a uma
cirurgia severa, sem ser avisada configura claro dano de ordem
extrapatrimonial. Requer a condenação pelos danos morais
experimentados e o provimento do apelo.
Recurso isento de preparo e respondido
(fls. 295/301; 302/325; 326/343).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória fundada na
má execução de serviços odontológicos.
Narra a apelante que compareceu ao
consultório do Dr. Edivaldo obtendo diagnóstico positivo para
restauração do dentre 27 (segundo molar superior esquerdo).
Nessa
oportunidade,
porém,
fora
constatada a presença de cárie, sendo recomendado que a
autora buscasse profissional de sua confiança para tratamento de
canal do mesmo dente.
Fora atendida então pela Dra. Cinthia para
a realização do canal, o qual fora realizado em 01/07/2013. Pra o
pós-procedimento, a dentista recomendou o uso de antibióticos,
pois a lesão cariosa encontrava-se muito próxima à câmara
pulpar, havendo risco potencial de qualquer infeccioso.
Após o tratamento de canal, retornou para
consulta com o Dr. Edvaldo buscando realizar a restauração.
Fora, no entanto, constatado que a cárie dental estava muito
subgengival, sem condições técnicas para restauração. Lhe fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019381-89.2015.8.26.0506 -Voto no 29.362
4
recomendado procurar um profissional periodontista para que
solucionasse a questão de forma a viabilizar a restauração
dentária.
Fora atendida, então, pelo Dr. Rafael, que
lhe informou a necessidade de realização de pequena cirurgia na
gengiva antes da restauração dentária do aludido dente.
Após a realização de tal procedimento,
voltou a se consultar com o Dr. Edvaldo, tendo sido a restauração
realizada apenas em 05/08/2013, quando a paciente compareceu
a consulta com condições gengivais estáveis, em sangramentos.
A autora bate-se na tese de que não fora
propriamente informada a respeito da fratura de instrumento
ortodôntico dentro de sua cavidade dentária.
Pois bem.
De plano, como cediço, o profissional de
odontologia assume, em regra, obrigação de resultado.
Por conseguinte, deve bem avaliar as
condições clínicas do paciente a fim de que não seja
posteriormente responsabilizado por eventual inadequação do
serviço.
Consoante ilumina CARLOS ROBERTO
GONÇALVES, verbis:
“No que tange aos cirurgiões-dentistas, embora
em alguns casos se possa dizer que a sua
obrigação é de meio, na maioria das vezes
apresenta-se como obrigação de resultado.
Guimarães Menegale, citado por Aguiar Dias,
observa com propriedade que o compromisso
profissional do cirurgião-dentista envolve mais
acentuadamente uma obrigação de resultados,
porque 'à patologia das infecções dentárias
corresponde
etiologia
específica
e
seus
processos são mais regulares e restritos, sem
embargo das relações que podem terminar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019381-89.2015.8.26.0506 -Voto no 29.362
5
desordens
patológicas
gerais;
consequentemente, a sintomatologia, a diagnose
e a terapêutica são muito mais definidas e é mais
fácil para o profissional comprometer-se a curar.
[...] Na opinião de Artur Cristiano Arantes
(Responsabilidade civil do cirurgião dentista, Ed.
Mizuno, 2006, p. 84), 'o ato ilícito que pode ser
cometido pelo Odontologista é a falta de
diligência devida, quando o mesmo pode obrar
com imprudência, negligência e imperícia. São os
casos em que os pacientes são atendidos de
forma mais superficial, ou melhor, sem o devido
cuidado por parte do profissional, abrindo,
destarte, possibilidade de dano, tanto pela sua
atuação quanto pela sua omissão ou ainda pela
falta de experiência” (Responsabilidade Civil, Ed.
Saraiva, 10a ed., p. 413/414).
No mesmo sentido, é o entendimento de
ANDRÉ LUIZ MALUF DE ARAÚJO:
“O contrato que o cirurgião-dentista celebra no
exercício de sua profissão é, na maioria das
vezes,
um
contrato
de
trabalho,
e
sua
característica fundamental é a obtenção de um
resultado, que pode ser conseguido com absoluta
segurança
mediante
a
técnica
apropriada.
Certamente, os níveis técnicos que a odontologia
moderna tem alcançado permitem precisar um
resultado,
na
maioria
dos
casos”
(Responsabilidade Civil Médica, Odontológica e
Hospitalar, sob a coordenação de CARLOS
ALBERTO BITTAR, 1991, p. 162).
A mesma interpretação emana da obra de
SILVIO DE SALVO VENOSA:
“Há especialidades que se constituem claramente
obrigações de resultado, como a restauração de
dentes, a odontologia preventiva, a prótese dental
e a radiologia” (Direito Civil, Oitava Edição,
Responsabilidade Civil, Editora Altas, pág. 153).
Ainda sobre o tema, doutrina de MIGUEL
KFOURI NETO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019381-89.2015.8.26.0506 -Voto no 29.362
6
“Sem
dúvida,
a
prótese
dentária,
a
implantodontia, a ortodontia e a radiologia dentre
as especialidades odontológicas geram maior
expectativa de resultado ótimo ao paciente. Por
isso mesmo, é deveras dificultoso ao profissional
isentar-se de culpa, sobrevindo insucesso a
menos que se comprove culpa exclusiva da vítima
ou ausência de nexo causal, circunstâncias
bastante
raras”
(Responsabilidade
Civil
do
Médico, 5a edição, Editora Revista dos Tribunais,
págs. 218 e seguintes).
No mesmo tom, colhem-se precedentes
desta C. Corte de Justiça: Apelação no 0001226-26.2005.8.26.0144, 7a
Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. MARY GRÜN, j. 20/08/2014,
Apelação no 0122557-68.2009.8.26.0100, 10a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. CARLOS ALBERTO GARBI, j. 30/09/2014.
Na peculiaridade da hipótese, extrai-se
que a quebra da lima no interior da cavidade dentária da autora
ocorrera durante o tratamento de canal realizado pela Dra
Cinthia.
A respeito do ocorrido, a cirurgiã dentista
esclarecera, em resposta à notificação extrajudicial encaminhada
pela requerente, verbis:
“para conferir melhor conicidade ao preparo dos
canais atrésicos, (de acordo com os autores
Pécora, J. D. 2011; Becker, 2007; e Fernandes,
C.F.2008), dentre outros que relatam a indicação
de uso do sistema rotatório em canais atresicos)
realizei instrumentação final com instrumento
rotatório e no canal disto-vestibular houve
travamento da lima e separação da ponta da
mesma.
Ainda segundo os autores Lopes (Lopes, 2001) e
Pécora (Pécora, 2001) fraturas inesperadas
podem ocorrer sem que nenhuma deformação
permanente prévia possa ser visualizada.
Tentei remover com instrumentação e irrigação
com agente quelante (edta) e vibração com ultra-
som (segundo os autores Ramos et al, 2009;
Coehn et. Al, 2000; Barnabé et al 2004), porém a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019381-89.2015.8.26.0506 -Voto no 29.362
7
mesma não se soltou.
Então embasada pelos autores (Feldman et al.,
1974; Hulsmann et al; Navarro et al, 2013; Ramos
et al, 2009) optei por incorporar o fragmento à
obturação do dente, que foi realizada com
cimento resinoso AH-Pls.(...)
A
paciente
foi
advertida
com relação ao
tratamento e a presente de raiz obliterada, sendo
inclusive instruída a me procurar no caso do
mesmo doer ou na decorrência de edema na
região. Foi também informada de que deveria
realizar
acompanhamento
radiográfico
do
mesmo.” (fls. 28)
Restara incontroverso que a consumidora
contratou a recorrida para a consecução de tratamento dentário
canal no dente 27
, o qual fora integralmente realizado, não
negando a profissional que durante a instrumentação ocorrera a
quebra da lima e que não obteve sucesso em sua remoção.
Sobre o tema, o perito informou que o
protocolo adotado pela requerida está em consonância com a
literatura médica específica (resposta ao quesito 10) - fls. 252).
Noutro bordo, a autora bate-se na tese de
que não fora adequadamente informada a respeito da referida
intercorrência.
Com efeito, embora o dever de informação
dos profissionais (art. 6o, inc. III, do CDC) seja dever de lealdade
intrínseco à atividade médica, não se verifica, na hipótese,
qualquer dano efetivo causado à integridade física da autora.
Isso
porque,
ainda
não
tenha
sido
informada da quebra da lima na cavidade dentária, a autora não
sofrera nenhum tipo de sequela funcional no dente careado
atrelada ao dever de informar não prestado.
Outrossim, após o tratamento de canal, foi
possível a própria restauração do dente, a qual fora
posteriormente realizada pelo Dr. Edivaldo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019381-89.2015.8.26.0506 -Voto no 29.362
8
Sobre o tema, pontuou o expert:
“Não
teve
nenhum
problema
referente
ao
tratamento endodôntico (canal), com isto mesmo
com a fratura dos fragmentos do instrumento
endodôntico o tratamento teve sucesso, foto 13,
17 e 18.”
E ainda, em resposta aos quesitos,
esclareceu, verbis:
“12) De acordo com a radiogradia da folha 126, o
dente 27 não está condenado (perdido).”
Ressai, portanto, que eventual falta no
dever de informar a paciente não promoveu qualquer prejuízo ou
dano a saúde da requerente.
Nessa medida, é mister consignar que
malgrado o juiz não esteja adstrito ao disposto literalmente na
perícia (artigo 479 do CPC), para que sejam afastadas as
conclusões do laudo técnico, é necessário que se apresentem
outros elementos, seguros e coesos, a justificarem sua
descaracterização.
Noutro vértice, o laudo pericial fora
produzido por profissional especializado, imparcial e detentor de
conhecimentos próprios, sem os quais o deslinde do feito não
seria possível.
A conclusão do expert, malgrado a
argumentação recursal, é objetiva e analítica, atem-se aos fatos e
documentos disponibilizados nos autos. O perito ainda respondeu
a contento todos os quesitos formulados pelas partes.
Irretocável, outrossim, a r. sentença.
Por esses fundamentos, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso.
Nos moldes do art. 85, § 11, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019381-89.2015.8.26.0506 -Voto no 29.362
9
CPC/2015, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre
o valor da causa, com correção a partir da publicação deste,
respeitados os critérios de suspensão da exigibilidade ante a
gratuidade judiciária.
RÔMOLO RUSSO
Relator